Tribunal: STF
Processo: Rcl 73514
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SÚMULA 281/STF. DECISÃO DESAFIADA POR AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. ART. 988, §5°, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO PROCEDIMENTAL DESTITUÍDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. SEGUIMENTO NEGADO. 



DECISÃO: 



     1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Empresa Funerária Nossa Senhora da Candelária Ltda., em face de decisão proferida pelo Relator do AIRR Nº 11062-27.2017.5.03.0036, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que teria afrontado a autoridade do entendimento firmado no Tema 1.046, bem como da decisão proferida no ARE 1.272.995, pelo Ministro Dias Toffoli, no exercício da presidência desta Suprema Corte, por meio da qual determinada a devolução dos autos à origem para observância dos procedimentos previstos no inciso III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



     2. A reclamante relata se tratar, na origem, “de reclamação trabalhista proposta pelo SINEF/MG, alegando que os substituídos laboraram em regime de escala 12x36, fazendo jus ao pagamento de horas extras, com alegação que tal escala não encontra respaldo legal e convencional, pedido de pagamento de adicional noturno e as horas extras decorrentes do labor prorrogado em horário diurno e a não concessão do intervalo de 15 min às mulheres na forma do art. 384 da CLT, sendo o julgamento de procedência parcial”.



     3. Afirma ter sido condenada ao pagamento de horas extras “a partir da 8ª hora diária, para os trabalhadores que laboravam na escala 12x36, em data anterior a 11.11.2017, independentemente das respectivas entidades sindicais da categoria terem firmado instrumentos normativos permissivos para o labor na referida jornada”



     4. Consta da peça inicial que, contra a referida decisão, foi interposto recurso de revista, ao qual negado seguimento, e, na sequência, agravo de instrumento, ao qual negado provimento de forma monocrática.   



     5. Na sequência, foi manejado recurso extraordinário, cujo seguimento foi obstado pelo TST com base Súmula 281/STF. Aviado agravo em recurso extraordinário, autuado sob o n.º ARE 1.272.995, a presidência desta Suprema Corte manteve a negativa de seguimento. No julgamento de de agravo regimental, a decisão foi reconsiderada para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, considerado o Tema 1046 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    “DECISÃO: Trata-se de tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência da Súmula nº 281/STF. Sustenta a parte agravante a inexistência do referido óbice e, ainda, que teria sido reconhecida a repercussão geral em caso análogo aos dos autos, ARE nº 1.121.633/GO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    Decido. 



    Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema n. 1046): repercussão geral reconhecida. 



    Em decisão publicada em 1º de agosto de 2019, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. 



    Ressalte-se, ademais, que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na origem foi proferida após a referida decisão de suspensão nacional. 



    Pelo exposto, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Prejudicado o agravo regimental.”



    7. A reclamante relata que o processo foi sobrestado pelo então Ministro Vice-Presidente do TST, o qual afastou de forma expressa o óbice da Súmula 281/STF, à consideração de que “o Pretório Excelso é o destinatário final do recurso extraordinário e a atuação do TST no âmbito do apelo extraordinário é meramente delegada”. 



    8. Anota que, após o julgamento do Tema 1.046, o Tribunal Superior do Trabalho, em 21.03.2024, inadmitiu novamente o recurso extraordinário à luz da Súmula 281 do STF. Contra a referida decisão reporta ter interposto agravo interno, o qual teve o processamento indeferido, ao fundamento de ser manifestamente incabível. 



    9. Sustenta que, ao fazer ressurgir o óbice da Súmula 281/STF, o Tribunal Superior do Trabalho afrontou a decisão desta Suprema Corte proferida no agravo regimental em agravo em recurso extraordinário, em 03.7.2020, que deixou patente a existência de repercussão geral da matéria e superou o óbice processual apontado, bem como a decisão prolatada em 28.01.2021 pela Vice-Presidência do TST, ambas transitadas em julgado.



    10. Defende, ademais, o cabimento do agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que “a questão encontra-se alicerçada em repercussão geral pertinente ao Tema 1046”. 



    11. Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos do ato reclamado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação “a fim de que seja cassada a decisão que inadmitiu o Agravo Interno interposto pela reclamante em 02.07.2024, sendo o referido recurso processado e proferida nova decisão, tendo em vista que a matéria referente aos presentes autos, encontra-se alicerçada em repercussão geral pertinente ao Tema 1046”.



    12. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    13. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva RCL 66917 / SP 3 do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    14. O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



     I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    15. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário da parte ora reclamante com fundamento na Súmula 281/STF, porquanto interposto contra decisão monocrática por meio da qual apreciado agravo de instrumento em recurso de revista. Confira-se:



    “D E C I S Ã O 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de decisão monocrática proferida por Ministro desta Corte Superior. 



    Argui repercussão geral da matéria debatida. 



    É o relatório. 



    Conforme o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula n° 281, “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”, sendo essa a diretriz do art. 102, III, “a”, da CF, ao preconizar que o recurso extraordinário é cabível “contra as causas decididas em única ou última instância”. 



    Assim, não tendo a parte recorrente interposto o recurso cabível à decisão monocrática, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário, interposto. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes da Suprema Corte: 



    (...)



    Neste contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, porque inadmissível à luz da Súmula n° 281 do STF, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.



    Publique-se. Brasília, 19 de março de 2024. 



    ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA Ministro Vice-Presidente do TST” 



    16. Na sequência, a parte ora Reclamante interpôs agravo interno, o qual teve o processamento indeferido, por ser manifestamente incabível. Reproduzo o teor da referida decisão:



    “Extrai-se, pois, do referido dispositivo legal que o recurso cabível contra decisão que denega seguimento a recurso extraordinário em juízo de admissibilidade clássico, ou seja, não alicerçado na ausência de repercussão geral, é o agravo em recurso extraordinário, o qual será apreciado pela Suprema Corte. 



    Assim, tem-se por incabível o agravo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 



    ... 



    Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal. 



    Publique-se. Brasília, 29 de julho de 2024. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA Ministro Vice-Presidente do TST” – doc. em anexo.



    17. Tendo em vista que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está alicerçada na Súmula n° 281 do STF, a modalidade recursal cabível seria o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC, pois, consoante emerge do art. 1.030, § 1°, do CPC, “da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”.



    18. A parte reclamante, contudo, interpôs agravo interno com fundamento no 1.030, § 2°, do CPC, o qual somente é cabível quando a decisão de inadmissibilidade exarada pelo Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal recorrido estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos - o que não ocorreu no caso autos. 



    19. A presente reclamação foi proposta após a apreciação do agravo interno - manifestamente incabível - pela Corte Superior do Trabalho, isto é, quando a questão de fundo não poderia mais ser revisitada nos autos de origem, em razão da preclusão da matéria. 



    20. Anoto que esta Suprema Corte não admite “o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017). Nesse sentido:



    Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a alegada inobservância da ordem de suspensão processual exarada nos Grupos de Representativos 21 e 22 do TJ/MG; a suposta usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, bem como a alegada violação ao entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 551-RG, RE 1.066.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 4. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento (Rcl 72.051 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 30.10.2024) 



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 47171 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 01.09.2021)



    21. Consabido que a reclamação constitucional é instituto de utilização excepcional, na medida em que não se presta para substituir as vias processuais ordinárias, equivocada sua utilização como sucedâneo de recurso ou de outra medida processual eventualmente cabível. 



    22. Lado outro, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o ato de devolução dos autos aos Tribunais de origem para os fins previstos no art. 1.030 do Código de Processo Civil se trata de mero ato procedimental, destituído de conteúdo decisório.



    23. Nesse contexto, a ordem de devolução dos autos à origem realizada no bojo do ARE 1.272.995, em 07.7.23020, para aplicação da sistemática da repercussão geral, não pode ser apontada como paradigma de controle em reclamação para fins de verificação de afronta à autoridade de decisões desta Suprema Corte, por não possuir natureza decisória. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DECISÃO RECLAMADA QUE DECLAROU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM DECORRÊNCIA DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DESTA CORTE QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM NOS MOLDES DO ARTIGO 543-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO DESPROVIDO DE CONTÉUDO DECISÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO MAIS EXISTIA, POR SUBSTITUÍDO, QUANDO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO VIII DO ARTIGO 932 DO CPC, C/C O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 161 DO RISTF. (Rcl 24.810 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.4.2020)



    24. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente